Tribunal: TJDFT
Processo: 0754279-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754279-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: EDMILSON CORDEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, distribuído em Plantão Judicial, impetrado por advogado particular em favor de EDMILSON CORDEIRO DA SILVA, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF na liberdade de ir e ir do apenado, o qual estaria sendo mantido preso em regime mais rigoroso do que fora imposto na sentença condenatória. Em suma, sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 04/09/2024 na Comarca de Uruaçu-GO, onde tem endereço fixo, familiares e trabalho lícito, sem que seja realizado o seu recambiamento, e mais, sem que seja colocado no regime semiaberto, que lhe fora imposto. Assevera que, apesar de a Defesa insistir na realização da audiência admonitória, com a colocação do paciente em condição de semiliberdade ou prisão domiciliar, bem como o recambiamento para cumprimento da pena na Comarca de Uruaçu-GO, os pleitos não surtiram efeito. Conclui que o paciente se encontra em condição de notória prisão ilegal, seja por excesso de prazo na forma do art. 289, §3o, do CPP, seja porque submetido a regime mais rigoroso do que aquele imposto por sanção penal, o que é vedado, conforme entendimento da Súmula Vinculante 56. Requer, liminarmente, a imediata colocação do paciente em regime de semiliberdade ou prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem, determinando-se, em definitivo, a colocação do paciente em regime semiaberto, onde quer que esteja, ou mesmo, em liberdade, caso não seja possível atribuir tal regime, impedindo que seja submetido a regime mais gravoso, sem qualquer respaldo legal. O e. Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido, por entender que a medida reclamada não está sujeita à apreciação em regime de plantão (ID 67487657). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, o impetrante fundamenta a impetração na tese de que o paciente estaria sofrendo coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, pois o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, sem justa causa, estaria mantendo o apenado em regime mais gravoso, além de não proceder à transferência da pena para a Comarca de Uruaçu/GO. Defende, ainda, a realização de audiência admonitória, colocando-se o paciente em condição de semiliberdade ou prisão domiciliar. Conforme carta de guia definitiva de ID 67487822, p. 3/4, o paciente fora condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, II, do CP (ação penal no 2010.05.1.011013-0). Compulsando os autos do processo de execução SEEU no 0406164-35.2019.8.07.0015, observa-se que os temas atinentes à realização de audiência admonitória e concessão de prisão domiciliar foram analisadas e rejeitadas pela decisão de mov. 82.1. Confira-se: Mov. 65.2. A Defesa requereu a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, pugnando fosse observado o que consta do art. 23 da Resolução no 417/2021, do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 474/2022. Este, em síntese o relatório. Trata-se de sentenciado condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. O dispositivo invocado possui a seguinte redação: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. No Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime semiaberto (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&amp;opcao_escolhida=14&amp;tipoVisao=presos) Diante desse quadro, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do dispositivo citado acima à realidade deste juízo. De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante no 56. Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar “regime semiaberto harmonizado”, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse sentido: (...) Considerando, portanto, a inaplicabilidade do dispositivo invocado, indefiro o requerimento de revogação da ordem de prisão do apenado. Aguarde-se resposta ao ofício determinado pelo ato de mov. 67.1. I. (negritei) De fato, é inviável o deferimento do pedido de liberdade eletronicamente monitorada, prisão domiciliar ou cumprimento de penas restritivas de direito nos crimes com pena superior a quatro anos e cometidos com emprego de grave ameaça, como é o caso de delito de roubo. Logo, não há que se falar em audiência admonitória e, estando a questão resolvida por decisão anterior, tem-se operada a preclusão consumativa. Quanto à transferência para a Comarca de Uruaçu/GO, confira-se o teor da decisão de mov. 105.1: Mov. 91. Cuida-se de requerimento para a transferência da execução. A transferência da execução penal demanda a demonstração da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível na localidade pretendida, a anuência do gestor de vagas local e, ainda, a anuência do juízo de execução local. Não há direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena. Diante da declaração negativa do gestor de vagas/juízo de execução penal, INDEFIRO o pedido de transferência da execução. Solicite-se à DPOE a realização dos trâmites para recambiamento do apenado ao Distrito Federal. I. Com efeito, embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida. Na hipótese, após a informação da Diretoria-Geral da Polícia Penal de Goiás/GO (mov. 91.1) de que inexiste a vaga pretendida para remoção do preso, observa-se da parte final da decisão de mov. 124.1 que o feito, atualmente, aguarda a conclusão das diligências para o recambiamento do apenado ao Distrito Federal, onde há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Nessa perspectiva, ao contrário do que sustenta a defesa, não há constrangimento ilegal manifesto, considerando que os atos impugnados estão lastreados por elementos concretos e fundamentação jurídica idônea. Ademais, há justa causa para a questão ainda não ter se resolvido, pois, inicialmente, buscou-se a transferência do paciente para a Comarca de Uruaçu/GO, o que, no entanto, não foi possível. Portanto, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Ora, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. Acerca do tema, colacionam-se julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS PARA CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO SEM MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm consolidado entendimento de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso próprio, exceto para análise de ofício em casos de evidente ilegalidade, o que não se verifica no caso em tela. 2. O indeferimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica está adequadamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime cometido, que envolveu violência e grave ameaça, excluindo a aplicação de medidas alternativas. 3. Não há previsão legal da necessidade de cumprimento dos requisitos para o trabalho externo antes do início da execução. 3.1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise aprofundada de elementos necessários para o deferimento de trabalho externo, especialmente quando tal tema ainda não foi apreciado na origem. 3.2. Eventual demora na análise do pedido de trabalho externo decorrente da não apresentação dos documentos necessários não pode ser imputado aos mecanismos de justiça, quando incumbia ao requerente tal providência. 4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o habeas corpus, devido ao seu rito célere e cognição sumária, não permite a análise aprofundada de requisitos subjetivos para a concessão de trabalho externo sem análise prévia do psicossocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863955, 07051519420248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora